Tribunal: TJSP
Processo: 1009877-04.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ção de sua atividade no ramo de representação comercial de produtos e equipamentos industriais. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada. Contrato firmado no dia 08 de outubro de 2018, com prazo determinado de vinte e quatro (24) meses. Previsão de prorrogação automática por iguais e sucessivos períodos. Avença prorrogada automaticamente. Pedido de cancelamento manifestado no dia 08 de julho de 2024. Estabelecimento de prazo determinado e de multa para a rescisão antecipada que, em regra, é válido, já que se destina a garantir à prestadora de serviços o retorno dos investimentos realizados. Observância dos artigos 57, § 1o e 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Prorrogação automática do contrato de prestação de serviços, contudo, que não implica renovação automática do prazo de fidelização. Descontos concedidos com base na prestação dos serviços por período mínimo, que é aquele inicialmente pactuado. Inexigibilidade da multa referente a período posterior. Pedido de pagamento em dobro do valor cobrado que não comporta acolhimento, vez que não há prova nos autos de eventual pagamento pela demandante no tocante, tampouco demonstração de má-fé da Operadora ré na cobrança indevida (v. artigo 940 do Código Civil). Juntada de prova documental tardia, sem justificativa do real motivo que impediu a exibição no momento oportuno. Não observância do artigo 435 do Código de Processo Civil. Verba honorária devida pela ré ao Patrono da autora que no caso comporta redução para R$ 800,00, ante as circunstâncias específicas do caso dos autos e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1009877-04.2024.8.26.0099; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/04/2025

Data de publicação:

30/04/2025

Ementa:
*"AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO". Contrato de prestação e serviços. Telefonia. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, com pedido subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido de devolução em dobro do valor indevidamente cobrado. EXAME DOS RECURSOS: Caso que se submente ao Código de Defesa do Consumidor,

Ementa:
*"AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO". Contrato de prestação e serviços. Telefonia. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, com pedido subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido de devolução em dobro do valor indevidamente cobrado. EXAME DOS RECURSOS: Caso que se submente ao Código de Defesa do Consumidor, considerando que a Empresa autora contratou o serviço da ré como destinatária final e não para a implementação de sua atividade no ramo de representação comercial de produtos e equipamentos industriais. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada. Contrato firmado no dia 08 de outubro de 2018, com prazo determinado de vinte e quatro (24) meses. Previsão de prorrogação automática por iguais e sucessivos períodos. Avença prorrogada automaticamente. Pedido de cancelamento manifestado no dia 08 de julho de 2024. Estabelecimento de prazo determinado e de multa para a rescisão antecipada que, em regra, é válido, já que se destina a garantir à prestadora de serviços o retorno dos investimentos realizados. Observância dos artigos 57, § 1o e 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Prorrogação automática do contrato de prestação de serviços, contudo, que não implica renovação automática do prazo de fidelização. Descontos concedidos com base na prestação dos serviços por período mínimo, que é aquele inicialmente pactuado. Inexigibilidade da multa referente a período posterior. Pedido de pagamento em dobro do valor cobrado que não comporta acolhimento, vez que não há prova nos autos de eventual pagamento pela demandante no tocante, tampouco demonstração de má-fé da Operadora ré na cobrança indevida (v. artigo 940 do Código Civil). Juntada de prova documental tardia, sem justificativa do real motivo que impediu a exibição no momento oportuno. Não observância do artigo 435 do Código de Processo Civil. Verba honorária devida pela ré ao Patrono da autora que no caso comporta redução para R$ 800,00, ante as circunstâncias específicas do caso dos autos e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.*